Tribunal: TJSP
Processo: 0000863-04.2014.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0000863-04.2014.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV, são apelados VALERIA
CRISTINA FERREIRA DE SOUZA (INTERDITO(A)) e JURACY
FERREIRA DE SOUZA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v.
acórdão, em juízo de retratação, apenas em relação aos consectários legais.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
ACF no 10.398/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0000863-04.2014.8.26.0280
Readequação do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
Comarca de Itariri
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelada: Valeria Cristina Ferreira de Souza
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. Acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ e no RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF.
Acórdão readequado.
Valéria
Cristina
Ferreira
de
Souza,
interditada, por sua curadora, propôs ação de pensão por morte
contra o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo -
SPPREV, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
benefício previdenciário pensão por morte, em razão de
dependência econômica com relação ao seu genitor, servidor
público estadual aposentado e falecido em 2 de agosto de 2013.
Pediu a concessão do respectivo benefício previdenciário.
A r. sentença julgou “PROCEDENTE O
PEDIDO para determinar ao réu INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREV que implemente o benefício
previdenciário
pretendido
pela
autora,
VALÉRIA
CRISTINA
FERREIRA DE SOUZA, no importe de um salário mínimo, desde a
data do falecimento do seu genitor, tendo em vista que o pedido
administrativo foi apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias a
contar do mencionado óbito. Em relação às verbas vencidas, desde o
falecimento, incidem correção monetária e juros moratórios, na forma
que segue. Os juros moratórios devem ser calculados nos termos
estabelecidos pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação
conferida pela Lei no 11.960/09, a partir da citação e, quanto à
correção monetária, também deve ser fixada nos termos da Lei no
11.960/09, a partir do ajuizamento da demanda”, sic (fls. 166/170).
A São Paulo Previdência SPPREV apelou
aduzindo que: a) não foi concedida a pensão por morte à autora,
na seara administrativa, “em virtude de falta de documentação
comprobatória exigida pela Lei no 1.012/05 c/c art. 15 do
Decreto no 52.860/2008”, sic; b) duas testemunhas não
comprovaram a alegada dependência econômica da autora; c) a
autora não provou a sua dependência econômica; d) a
Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade
para agir e e) é inadmissível o pagamento dos valores atrasados
(fls. 174/183).
Contrarrazões (fls. 186/194).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento (fls. 202/206).
O
Acórdão
de
fls.
211/228
negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
provimento ao recurso de apelação e acolheu em parte o reexame
necessário, somente no que se refere aos juros moratórios e à
correção monetária para declarar que “de rigor o cômputo dos
juros moratórios no patamar de 1% ao mês até a entrada em vigor do
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.180-35/01, que passará a ser observado a partir de
então, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça”, sic.
Interposto
Recurso
Extraordinário
(fls.
248/261) e Recurso Especial (fls. 232/246) pela São Paulo
Previdência SPPREV.
Sem contrarrazões (fl. 248).
Em despacho datado de 11/11/2019 (fls.
257/260), foram devolvidos os autos à Turma Julgadora, para
reapreciação da questão, considerando o julgamento do mérito
do Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905 STJ, DJe de 30.10.2019.
Após, em despacho datado de 11/11/2019
(fls. 261/262), a Presidência da Seção de Direito Público
devolveu os autos à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão, considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017.
É o relatório.
O Acórdão de fls. 211/228 deve ser alterado,
sendo de rigor a retratação prevista no art. 1.041, § 1o, do
CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do C. Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
Tribunal Federal.
No que diz respeito aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais para pagamento, tendo em vista
não ostentar natureza tributária, deve-se observar o disposto no
artigo 1o-F da lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 5o da lei Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do referido
dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro Luiz Fux, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira
(20), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em
que se discutem os índices de correção monetária e os juros de
mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese firmada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux,
dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já quanto à segunda tese, relativa à correção
monetária, decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Sendo assim, em observância ao disposto no
julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado
o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos
juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento
manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto
na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de
natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser
calculada com base no IPCA-E e os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009,
por força do julgamento no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, do STF.
Ademais, o Acórdão de fls. 211/228 deve ser
adequado conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que
seja adotado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
de que:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
estabelecimento
de
índices
que
devem
ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que
concerne
aos
juros
moratórios
e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97,
com
redação
dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compesação da mora , razão pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ."
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018,
DJe
02/03/2018).”
(Grifei).
No caso, o entendimento esposado pelo
Acórdão combatido contraria o entendimento adotado pelo C.
STJ, portanto, o Aresto deve ser reformado a fim de se adequar
ao decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ.
Na hipótese, a condenação imposta à
Fazenda é de natureza não tributária, referente à pagamento de
benefício previdenciário pensão por morte devendo-se observar
os parâmetros do item 1.1 e do item 3.1.1 da decisão do C. STJ:
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.”
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a
incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E”.
Isto posto, em juízo de retratação, é de rigor
a readequação parcial do v. Acórdão, no tocante aos
consectários legais. Assim, a correção monetária deve observar
o índice IPCA-E, e os juros moratórios devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000863-04.2014.8.26.0280 - V. 10398 - amsjr
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009.
Ante o exposto, em juízo de retratação,
readequa-se o Acórdão, apenas em relação aos consectários
legais incidentes sobre a condenação, aplicando-se o decidido
no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, pelo STF e o decidido no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, nos termos
acima. Devolvam-se os autos à douta Presidência da Seção de
Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator